Tribunal: TJDFT
Processo: 0004937-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. PRELIMINAR. FORMALIDADES RECONHECIMENTO. ART. 226, CPP. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO DO RÉU. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS INALTERADOS. MANUTENÇÃO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Roubo. Reconhecimento de pessoas. A ausência das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal quanto ao reconhecimento de pessoas não invalida o procedimento realizado de forma diversa, nem afasta a credibilidade da palavra das vitimas, especialmente quando apoiado em outros elementos de prova.
2. É sabido que, em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, desde que segura, coerente e harmônica, possui especial valor, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção.
3. É possível a manutenção da prisão preventiva após a prolação da sentença condenatória, desde que inalterados os fundamentos que ensejaram a sua decretação.
4. Rejeitada a preliminar e negado provimento ao recurso do réu.